Tribunal: TJDFT
Processo: 0758269-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão. Segundo suas razões, quando do julgamento da causa, a existência de dois fatos geradores distintos do ITBI, não foi apreciada, não se amoldando a hipótese dos autos ao art. 3°, inciso III da Lei 3.830/06.

5. Na espécie, a alegação de omissão não prospera. As questões levantadas foram pontuadas, esclarecidas e fundamentas, conforme se verifica do acórdão (ID 46952001) nos itens de 6 a 8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.